Tribunal: TJPA
Processo: 0069319-85.2015.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0069319-85.2015.8.14.0124

RECORRENTE: JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há suporte probatório para a absolvição sumária com base na legítima defesa; (ii) estabelecer se houve nulidade na sentença de pronúncia por excesso acusatório decorrente de aditamento indevido da denúncia; (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária é indeferida, pois não há prova inconteste da legítima defesa em qualquer das suas modalidades, sendo incerta a existência de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com uso moderado dos meios necessários.

4. O aditamento da denúncia é válido, pois realizado antes da sentença e com respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 384 do CPP.

5. A ausência de perícia na arma de fogo não invalida a imputação, pois o crime de porte ilegal é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da potencialidade lesiva.

6. A tese da consunção deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sendo inviável seu reconhecimento em sede de pronúncia, por afronta à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando incontroversa e irrefutável a presença dos requisitos legais da excludente. 2. O aditamento da denúncia é legítimo quando anterior à sentença e respeitado o contraditório. 3. O reconhecimento do princípio da consunção compete ao Tribunal do Júri, não podendo ser decidido na fase de pronúncia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 25; CPP, arts. 384 e 415; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, RESE nº 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desª. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJCE, RESE nº 0000087-05.2018.8.06.0091, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 11.05.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.802.966/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.03.2021; TJCE, ApCrim nº 0006860-71.2017.8.06.0036, Rel. Desª. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 753.256/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josimar dos Santos Sousa interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 20450607).

O recorrente pugna pela absolvição sumária, sustentando ter agido em contexto de legítima defesa, ressaltando, no ponto, a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
. Em sequência, pugna pela nulidade da sentença de pronúncia, alegando excesso acusatório quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03, baseado no incorreto aditamento da denúncia, além do princípio da consunção (ID 20450620).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20450622), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20450625).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24891719).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para absolvição sumária com base na tese de legítima defesa, tanto na modalidade própria, quanto na modalidade subjetiva, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/11/2021, Quinta Turma).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa, em qualquer uma das modalidades, e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, notadamente diante da existência de versões antagônicas sobre o contexto da trama delitiva. A esse respeito, confira-se os seguintes depoimentos contidos na sentença de pronúncia, transcrita no essencial:

“
Raimundo Pires da Silva
, vítima do caso, declarou:

QUE o depoente estava dormindo, ocasião em que o acusado chegou, por volta das 05h; QUE o depoente acreditava que o acusado estava na porta da frente, contudo, o acusado estava na porta da cozinha; QUE quando abriu a porta, percebeu “as coisas quebradas”, pois a casa era de madeira; QUE o acusado já estava com o facão em mãos, armado; QUE, logo em seguida, o acusado disse ao depoente: “Eu não te disse que um dia eu te pegava?”; QUE o depoente pegou o facão do acusado, o qual estava muito drogado, e jogou próximo a um pé de laranja, aos fundos da casa; QUE conseguiu desarmar o acusado; QUE pegou o acusado, para que este não entrasse na casa, pois as netas do depoente estavam dormindo, e levou aquele para o beco da casa; QUE, neste momento, o acusado sacou o revólver e atirou no depoente; QUE o depoente caiu no chão, mas se levou e tirou o acusado, pois este disse que entraria na casa e mataria todos que lá estavam; QUE o depoente saiu correndo atrás do acusado, mas não resistiu e caiu; QUE “Loro”, vizinho do depoente, tentou prestar socorro à vítima, contudo, a filha desta já tinha acionado outro vizinho para levar o depoente ao hospital; QUE o depoente já fez todas as cirurgias necessárias; QUE o conflito existente entre a filha do depoente e o acusado, porque a filha do depoente disse que já estava cansada de tanto apanhar do acusado; QUE o acusado se separou da filha da vítima; QUE o réu achava que a culpa era da vítima; QUE o depoente não interferia na relação do casal; QUE o acusado tinha o hábito de chegar com agressividade na residência do acusado, destacando que, certa vez, o acusado foi a casa do acusado e mostrou a arma a esposa do depoente; QUE o acusado sempre ameaçava o depoente; QUE quando o acusado sacou a arma, o depoente não teve chance de correr, destacando que foi “a queima roupa”; QUE o acusado já tinha sido preso anteriormente, em razão da ameaça com arma de fogo, em ocasião anterior aos fatos; QUE ficou seis dias internados; QUE o acusado é violento; QUE após o ocorrido, o acusado rondou a casa do depoente, por duas vezes; QUE tem medo do acusado; QUE o acusado trouxe consigo o facão, destacando que era do acusado; QUE o acusado já chegou na casa do depoente com o facão; QUE o facão não era da vítima; QUE o acusado chegou na casa do depoente xingando e gritando; QUE já foi recebido pelo acusado com o facão em mãos; QUE como o acusado estava batendo com o facão na porta da casa do depoente, este não abriu a porta da frente; QUE conduziu o acusado para fora de casa, tendo ele dito que iria matar a vítima; QUE tem provas, pois a porta da casa do depoente é toda cortada de facão, por causa do acusado; QUE o acusado tem um facão em casa, que fica na carroça; QUE o acusado tinha conhecimento de que o depoente tem facão em sua casa; QUE o acusado era companheiro da filha do depoente; QUE o acusado, antes dos fatos, sempre andava armado; QUE o acusado tinha um revólver 38; QUE o acusado era usuário de drogas; QUE o acusado, antes dos fatos, atitou na casa do depoente; QUE a arma utilizada no dia do crime era um calibre 22”

Joana Andrade da Silva
, testemunha não compromissada por ser filha da vítima, declarou em juízo:

Joana Andrade da Silva, testemunha não compromissada por ser filha da vítima, declarou em juízo: “QUE é filha da vítima e, à época, era esposa do acusado; QUE tinha um relacionamento com o acusado e o pai da depoente tinha conhecimento; QUE, na época dos fatos, a depoente estava separado do acusado; QUE no dia dos fatos, todos estavam deitados, ocasião em que o acusado chegou ao local, arrebentando a porta, utilizando-se de um facão e um resolver na cintura; QUE o acusado dizia que iria matar a vítima, pai da depoente; QUE além do facão, o acusado portava um revólver; QUE o acusado estava bêbado e armado; QUE a depoente pediu que a vítima não saísse, pois acreditava que o acusado estava armado; QUE o pai da depoente segurou o acusado e conseguiu tomar o facão do acusado; QUE nesse momento, o acusado disse: “Eu não te falei que ia te matar?”, e atirou na barriga da vítima; QUE viu o acusado atirar na vítima; QUE a vítima saiu e disse: “Ele me matou, minha velha” Ele me matou”; QUE a vítima estava sangrando; QUE o acusado pediu desculpas e perguntou se a vítima ir ao hospital, pois o levaria; QUE a vítima não aceitou ir ao hospital com o acusado; QUE a vítima permaneceu lá com o facão e não reagiu contra o acusado; QUE a vítima estava bastante ferida; QUE o acusado foi embora; QUE a vítima não era a favor do relacionamento da depoente com o acusado, pois este era agressivo, batia na depoente; QUE o acusado já bateu na vítima quando esta estava grávida; QUE quando estava saindo do quarto, o acusado tinha acabado de atirar na vítima; QUE a vítima tomou o facão do acusado; QUE quando a vítima foi atingida, a depoente foi à delegacia; QUE a vítima foi surpreendida; QUE a vítima nunca fez nenhuma ameaça contra o acusado; QUE tem medo do acusado; QUE o acusado tem coragem de ir até a casa da depoente e atormentar a todos; QUE o acusado já foi preso anteriormente; QUE o acusado sempre andou armado; QUE já viu o acusado numa rua próximo à rua da sua casa; QUE o acusado nunca aceitava a separação; QUE desde quando passou a morar com o acusado, este já portava arma; QUE o acusado tinha umas três armas, sendo dois revolveres e uma espingarda; QUE o acusado andava armado com o revólver, usava drogas e bebia; QUE era comum o acusado andar armado; QUE antes dos fatos, o acusado chegou a atirar na casa da vítima”. (ID 20450607 - Pág. 5/6)

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04/05/2023).

Ademais, clarifico que “não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, vez que, ao contrário, está-se preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF), considerando que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações”, de modo que “como nesta fase processual não vige o princípio do
in dubio pro reo
, as eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para dirimir a dúvida” (TJCE,
RESE n. 0000087-05.2018.8.06.0091
, relator Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 11/05/2021).

No que se refere ao pleito pela nulidade da sentença de pronúncia, por alegado excesso acusatório quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03, baseado no incorreto aditamento da denúncia, em que pese o inconformismo, entendo que inexiste margem para reformar a decisão do juízo singular.

Sob tal ângulo, destaco que “o órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”, como ocorreu na espécie. Ademais, “encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30/03/2021).

Da mesma forma, inviável o acolhimento da tese de que era imprescindível a realização de perícia com o fim de comprovar a potencialidade lesiva da arma de fogo, pois, conforme jurisprudência dominante, “os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal” (TJCE,
ApCrim n. 0006860-71.2017.8.06.0036
, Rel. Des. Ligia Andrade De Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22/11/2022)

Outrossim, entendo que o juízo de primeiro grau fundamentou de forma acertada pelo afastamento do princípio da consunção, pois há indícios de que o acusado portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes da tentativa de homicídio e não para o fim exclusivo da ação homicida, inclusive pela própria confissão deste, havendo, portanto, desígnios autônomos entre os crimes, razão pela qual não se pode reconhecer tal princípio no presente caso.

Neste sentido, cumpre transcrever o teor da decisão objurgada que corretamente fundamentou pelo afastamento do referido princípio:

“Lado outro, compreendo que não há que se falar em absorção ou consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo para o crime de homicídio. Isso porque, em interrogatório, o Acusado declarou que tinha o costume de andar armado antes do fato. As testemunhas e a própria vítima, também registraram que o acusado Denunciado costumava andar armado, inclusive, já teria tido respondido por outro crime por conta do uso ilegal de arma”. (ID 20450607)

Ademais, ressalto que “cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos” (STJ,
AgRg no HC 753.256/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025